Tribunal: TCU
Processo: 025.191/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8776/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.191/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ines Teresa Maciel Antunes (XXX.591.510-XX); Janaina Luz Rodrigues (XXX.032.800-XX); Juliano Silveira Vargas (XXX.933.040-XX); Kaciane Roberta Brambatti (XXX.519.850-XX); Liliane da Silva Lemos (XXX.384.100-XX); Marcelo da Silveira Sequeira (XXX.737.450-XX); Michele Ortiz Nunes (XXX.375.840-XX); Michele dos Santos Link Fontela (XXX.391.980-XX); Raquel Adjane de Magalhaes Machado (XXX.198.460-XX); Renata Lay Pedroso Rosa (XXX.059.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.